Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714096-52.2024.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA LIMA MIRANDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por LAURA LIMA MIRANDA. A Apelante sustenta (i) que “opôs embargos à execução questionando as taxas, juros, bem como a forma da capitalização de juros e a cobradas de juros superiores aos previstos no contrato, bem como pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos embargos”; (ii) que não pode susbsistir a sentença que indeferiu a petição inicial porque apresentou emenda satisfatória; (iii) que, “Quanto ao Tema 576 do STJ, apresentou manifestação no sentido de que, apesar do tema estipular que “a Cédula de Crédito Bancário – CCB é título executivo, mesmo que não esteja assinado por duas testemunhas, uma vez que o referido título pé regulamentado pela Lei n. 10.931/2004”, a CCB que embasa a execução não apresentou as datas e os valores de cada prestação, prevista no inciso III, art. 29 da Lei n. 10.931/2004, razão pela qual seria imprescindível a assinatura de duas testemunhas para que lhe fosse caracterizado como título executivo”; (iv) que, “quanto ao ponto no sentido de que a apelante apresentasse, objetivamente, o que entende por "taxas diversas das contratadas", em sua emenda à inicial, a apelante indicou que tais taxas corresponderiam aos (i) juros remuneratórios indicados na CCB; (ii) capitalização de juros; (iii) e juros moratórios”; (v) que “ainda fez esclarecimento em que pontos tais “taxas” seriam caracterizadas como abusivas e cobradas de forma diversas das contratadas”; (vi) que “efeito suspensivo pode ser requerido quando presentes os requisitos da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC”; (vii) que a “probabilidade do direito se materializa na medida em razão da probabilidade de êxito e modificação do decisum apelado, haja vista a inicial dos embargos à execução está revestida de todos os seus requisitos”; e (viii) que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo se evidencia ao passo que, caso não seja atribuído efeito suspensivo, a apelante ficará sujeita ao bloqueio de numerário considerável, sem que lhe seja oportunizado o devido processo legal. Isso porque já foi bloqueado valor nos autos da execução”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir “impedir o seguimento da execução vinculada aos embargos à execução”. É o breve relatório. Decido. A Execução 0718157-91.2024.8.07.0006, a que se referem os presentes Embargos à Execução, foi extinta pela sentença de ID 220966227, que transitou em julgado em 12/02/2024, conforme certidão de ID 225663729 dos autos respectivos. Resta, portanto, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação que tem por finalidade paralisar a execução. ISTO POSTO, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília/DF, 07 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator